Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-86.2009.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002102-86.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ZIMMERMANN & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 37.446.242/0001-13 (APELADO), ADRIANA DE MORAES ORTIZ - CPF: 537.382.841-68 (APELADO), IVALDIR ORTIZ DA SILVA - CPF: 154.132.929-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O executivo fiscal pode ser extinto, sem resolução de mérito, por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.

Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002102-86.2009.8.11.0037 movida contra
ZIMMERMANN & SILVA LTDA. E OUTROS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, visto que o exequente, devidamente intimado para promover o regular andamento do processo, manteve-se inerte.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que não ocorreu a intimação do Exequente antes de proferida a sentença, em inobservância da regra do §1o do artigo 485 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 0002102-86.2009.8.11.0037 movida contra
ZIMMERMANN & SILVA LTDA. E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), inscrito na
CDA no 20091178
.

Ao receber a inicial, em 08/05/2009, o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, que restou infrutífera em 29/07/2009.

Em 02/09/2009, a Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça, o pedido foi reiterado em 10/03/2015, a diligência foi negativa em 15/05/2015.

Em 15/07/2015, a Exequente pugnou pela citação editalícia, o qual foi publicado em 19/09/2016. A certidão de 07/11/2016, informa que decorreu o prazo legal, sem manifestação dos executados.

Em 10/05/2017, a Exequente pugnou pela realização de penhora
online
via Bacenjud nas contas bancárias em nome dos executados. Deferido em 05/06/2018. Inexitosa em 13/06/2018.

Em 20/05/2019, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito por cento e oitenta dias, em razão do parcelamento do débito. Deferido em 04/11/2019.

Instada a se manifestar acerca do decurso do prazo de suspensão e requerer o que entender de direito, a exequente fez carga dos autos em 13/10/2020 (fls. 98/99).

O Juízo
a quo,
em sentença proferida em 26/01/2021
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, visto que a requerente, devidamente intimada para promover o regular andamento do processo, manteve-se inerte.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela Fazenda Pública, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do artigo 485, inciso III e § 1o do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022